Tribunal: TJDFT
Processo: 0044257-34.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0044257-34.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES contra a sentença de ID no 14586186, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que a condenou a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 168, § 1o, III do Código Penal. As partes foram intimadas, na data de 20 de maio de 2020, da inclusão do presente processo na pauta da sessão de julgamento a se realizar no plenário virtual entre os dias 18 a 25 de junho, conforme certidão de ID no 16140601. A parte apelante, apresentou a presente petição (ID no 16919499) pugnando para que o julgamento do presente recurso seja remarcado, com o fim de que o novo patrono da parte possa tomar pleno conhecimento dos autos. Aduz que o processo está eivado de vícios, apontando que a ré não foi intimada para a audiência de instrução e julgamento, sob o argumento do Juízo de que estava em local incerto e não sabido, mesmo havendo anterior intimação em seu endereço no dia 28 de agosto de 2019. Sustenta que a acusada não foi intimada da sentença, o que a impossibilitou de apresentar seu recurso de apelação, que acabou sendo manejado por maio da Defensoria Pública que não apontou as falhas e nulidades ocorridas no curso do processo ao seu entender. Dessa forma, entende que a ausência de intimação se deu por falha do Juízo que não determinou outra intimação da ré, mesmo sabendo do endereço atualizado desta. Por estes motivos, pugna para que o processo seja retirado de pauta e mercada nova data para julgamento, requerendo a sua participação, ainda que por vídeo conferência. Pugna para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e seja anulada a sentença. Além disso, requer que lhe seja concedido prazo para complementar as razões de apelação, entendendo que a Defensoria Pública não abordou todas as questões pertinentes ao caso em sua peça defensiva. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, nota-se que em 21 de janeiro de 2020, o Juízo de primeiro grau decretou a revelia da parte ré em razão da impossibilidade de encontrá-la, conforme decisão de ID no 14586179. Desse modo, a audiência de instrução e julgamento restou cancelada, seguindo o processo o seu curso por meio da representação da acusada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Em que pese as argumentações da apelante, patrocinada por novo advogado constituído nos autos, não se verifica qualquer das nulidades apontadas na petição de ID no 16919499. Observa-se que, de fato, no dia 28 de agosto de 2019, a acusada foi devidamente intimada por oficial de justiça no endereço Avenida Parque Águas Claras Lote 2735 Ap 1103 – Águas Claras-DF, conforme certidão de ID no 14586076. Ocorre que, por determinação do Juízo, foi expedido o mandado de ID no 14586176, intimando a acusada para comparecer à audiência designada para o dia 16 de março de 2020. Todavia, conforme certidão de ID no 14586177, a ré deixou de ser intimada por não ter sido encontrada no local, sendo o oficial de justiça informado pelo porteiro do prédio, sr. Francisco Romário, que ela teria mudado de endereço e não sabia indicar onde encontrá-la. Dessa forma, a decretação da revelia, da forma como foi processada pelo Juízo de origem, não encontra nenhuma nulidade a ser sanada nesta instância recursal, visto que é dever da parte manter seus dados atualizados na secretaria da vara. No que se refere ao pedido formulado para que as razões de apelação pudessem ser complementadas pelo novo causídico indicado pela apelante, entendo que não há cabimento. O art. 263 do Código de Processo Penal, permite às partes nomearem novo defensor a qualquer tempo, contudo, o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo possibilidade de retomada de atos processuais que já se encontram preclusos. Esse é o entendimento desta e. Corte, confira: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NOVO PROCURADOR. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CÁLCULO. DESPROPORCIONAL. EXASPERAÇÃO. 1. Conforme dispõe o art. 593 do CPP, o prazo para interposição da apelação de sentença definitiva é de 5 (cinco) dias. 2. É direito do acusado, a qualquer tempo, nomear outro advogado de sua confiança (art. 263 do CPP), contudo, o prazo recursal não é devolvido, posto que recebe o processo no estado em que se encontra. 3. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade e guardar pertinência aos limites mínimos e máximos em abstrato. 4. Conforme entendimento majoritário, revela-se proporcional a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial descrita no art. 59 do CP. 5. Apelação da ré não conhecida. Apelação do MPDFT conhecida e provida.” (Acórdão 1230124, 00033725520188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO PENAL EM QUE O IMPETRANTE RESPONDE PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DOS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAVAM EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA IMPUGNAR TAL DECISÃO. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O presente mandado de segurança é cabível, por não haver previsão legal de recurso com efeito suspensivo para impugnar decisão judicial que determina o desentranhamento de nova resposta à acusação e dos documentos que a acompanhavam, sob o fundamento de ocorrência da preclusão consumativa. 2. Apresentada a resposta à acusação por advogado regularmente constituído nos autos, não se admite a apresentação de uma segunda resposta à acusação por novo patrono, pois este recebe a processo no estado em que se encontra. Ademais, tendo sido apresentada a resposta à acusação, opera-se a preclusão consumativa. 3. Observado o rito processual, com a oportunização de momento para a Defesa do impetrante apresentar resposta à acusação, não há que se falar em violação ao devido processo legal. 4. Segurança denegada para manter a decisão que determinou o desentranhamento da segunda resposta à acusação e dos documentos que a acompanhavam, apresentada pela Defesa do ora impetrante, nos autos da ação penal no 2012.07.1.007459-0.” (Acórdão 813206, 20140020135632MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/8/2014, publicado no DJE: 25/8/2014. Pág.: 58) Dessa forma, inviável o pedido formulado pela parte para que as razões de apelação sejam complementadas, ainda mais quando não se vislumbra qualquer das nulidades apontadas, estando o processo seguindo o seu curso regular. Por derradeiro, a apelante pugna para que o processo seja retirado de pauta e lhe seja concedido o direito de sustentação, ainda que por vídeo conferência. Também não há possibilidade de acolhimento do requerimento, tendo em vista que o presente feito foi pautado para sessão de julgamento a se realizar no Plenário Virtual, cuja sessão teve início no dia 18/06/2020, sendo que a petição apresentada pela parte foi apresentada no dia 17/06/2020. O art. 12, § 3o da Portaria Conjunta no 52 de 08 de maio de 2020 determina que, “na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”, prazo não observado pela apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para retirada do processo da pauta de julgamento, indefiro ainda a complementação das razões de apelação, devendo o presente feito seguir o seu curso regular, ante a ausência de demonstração de qualquer irregularidade formal. Prossiga-se com o julgamento. Cadastrem-se os advogados que constam na procuração de ID no 16919500. Comunique-se a Defensoria Pública sobre a constituição de advogado particular pela parte. P.I. Brasília, 22 de junho de 2020 15:28:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador